Tribunal: TJMT
Processo: 1013527-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013527-47.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELA FERRAZ SOARES - CPF: 018.692.081-45 (RECORRIDO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1013527-47.2022.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRIDO: RAFAELA FERRAZ SOARES

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrida é servidora pública municipal, que exerce o cargo de Guarda municipal. Demonstrou em sua inicial que em 02/04/2018 alcançou o direito a promoção por completar 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de efetivo serviço e em 03/04/2020 alcançou o direito a progressão por completar 06 (seis) anos e 01 (um) dia de efetivo serviço. No entanto, seu direito não foi corretamente implementado pelo Município.

A promoção foi efetuada após 9 meses do mês em que alcançou o direito e a progressão após 5 meses.

A defesa do Município em contestação e em recurso aponta que o regime jurídico dos servidores foi alterado no ano de 2017. No entanto, deixou de comprovar que enquadrou a autora de forma correta, sem prejuízos a servidora, visto que houve atrasos de alguns nos processos de promoção e progressão.

Registro que a recorrida realizou pedido administrativo, demonstrando seu direito e não sendo atendida, não restou uma alternativa que a via judicial.

Em que pese as alegações do Recorrente, tenho que a Recorrida não pode ser prejudicada pela dissidia do ente público em realizar as avaliações e progressões de seus servidores, merecendo, assim, ser mantida a sentença de procedência prolatada pelo juízo a quo, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido, para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento dos valores retroativos não pagos, referente as progressões de 02/04/2018 e 03/04/2020.

Os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E, a contar do pedido administrativo, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Ficando autorizada a retenção de 11% (onze por cento) do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente – PREVIVAG.”

Assim, escorreita a sentença de procedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

De ofício, por imposição legal, por óbvio a causa está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerada a data de distribuição da demanda, com as atualizações, de onde, das atualizações no curso da demanda e juros, bem como, eventuais parcelas devidas no curso do processo, por óbvio estas não são limitadas ao teto dos juizados da fazenda pública.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022